Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À QUOTA-PARTE HEREDITÁRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos após anulação de acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de novo julgamento restrito à integração, visando suprir omissão quanto à delimitação dos limites subjetivos da condenação e à alegada ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear valores pertencentes a outros herdeiros de pensionista falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a integralidade dos valores devidos à falecida ou apenas sua quota-parte hereditária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Delimitação pelo STJ e limites dos aclaratórios. O rejulgamento circunscreve-se ao âmbito integrativo: suprimir a omissão identificada, sem reabrir o mérito do agravo fora do necessário. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do decisum, mas à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.
4. A procuração apresentada pela autora confere poderes exclusivamente para atuação no inventário e partilha, não abrangendo a postulação judicial de direitos individuais dos demais herdeiros.
5. A legitimidade ativa da autora subsiste apenas quanto à sua quota-parte hereditária, devendo a condenação ser limitada a esse montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, após anulação de acórdão pelo STJ, devem se limitar ao suprimento da omissão indicada, sendo vedada a rediscussão do mérito. 2. A legitimidade ativa para pleitear valores de herança é individual após a partilha, não podendo o herdeiro postular direito alheio em nome próprio. 3. A condenação deve ser limitada à quota-parte do herdeiro que integra a demanda.